Tribunal: TJES
Processo: 5001025-34.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA – APOSENTADORIA PELO RGPS – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO DO SERVIDOR - POSSIBILIDADE –
RECURSO IMPROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº1.302.501, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.150), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que
“o
servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

2. Em que pese sustente o apelante a ocorrência de violação da referida tese, tem-se que o juízo de piso realizou o devido
distinguishing
, ressaltando que, apesar da impossibilidade, em regra, da acumulação dos recebimentos de proventos de aposentadoria e remuneração da ativa, tal situação seria possível especificamente nas hipóteses ressalvadas pela própria Constituição da República Federativa do Brasil (art.37, §10).

3. Nesse sentido, deve ser observado que, ante a existência de expressa ressalva que permite a acumulação de dois cargos de professor (art.37, XVI, a), CF/1988), e sendo esse precisamente o ofício exercido pela apelada, possível a manutenção dos vínculos mesmo após a aposentadoria desta. Depreende-se referida possibilidade, inclusive, a partir da redação da parte final da tese fixada pelo Pretório Excelso quando consigna que a reintegração ao cargo violaria a “
impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração
não acumuláveis em atividade”.

4
.
Referida ressalva permite inferir que, sendo acumuláveis na atividade, como o são os cargos de magistério então ocupados pela apelada, não haveria que se falar em vedação a sua manutenção mesmo após a aposentadoria da servidora.

5. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo ex officio o quantum debeatur, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, de modo que eventual excesso – que depende da análise inclusive do eventual descumprimento e de sua duração – deverá ser ainda apreciado por ocasião da liquidação da sentença, sem qualquer prejuízo.

6. Visto tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
(TJ/ES. AC 5000006-18.2020.8.08.0067. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), observo que, diversamente do exposto pelo juízo
a quo
, não há como se proceder a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, uma vez que, havendo condenação em obrigação de pagar, e sendo esta ilíquida, deve ser observado o disposto no art.85, §4º, II, do CPC, de modo que a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá por ocasião da liquidação do julgado.

7. Recurso improvido. Sentença reformada
ex officio
apenas para determinar que a verba honorária sucumbencial seja fixada em liquidação de sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001025-34.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: REMESSE ELIAS DA ROCHA

RELATOR(A):
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

MUNICÍPIO DE IBATIBA
apela da sentença de Id 11595137, integrada em Id 11595142, por meio da qual o juízo da Vara Única de Ibatiba, em “ação ordinária” ajuizada por
REMESSE ELIAS DA ROCHA
, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais para a)
“declarar a nulidade da decisão administrativa que decidiu pela exoneração”
da autora; b) determinar sua reintegração
“ao cargo de professora - PROF. EDUC. BÁSICA PEB, a qual assumiu em decorrência de concurso público, no mesmo local e com todas as vantagens financeiras e demais que detinha quando da exoneração”
e c) “
condenar o Ente Municipal a restituir todos os vencimentos com as vantagens pertinentes desde a data do
[sic]
sua exoneração (09/2019)”.

Em suas razões de Id 11595143, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a exoneração da autora decorreu de vacância do cargo público, tendo em vista a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição no cargo que ocupava perante a municipalidade (Lei Complementar Municipal nº 38/2009, art.43, V);
II)
a readmissão de inativos só poderia ocorrer após aprovação em novo concurso público e nas hipóteses em que se admite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo;
III)
no julgamento do Tema 1150 pelo STF, foi estabelecida a impossibilidade de permanência do servidor no cargo após aposentadoria.

Contrarrazões de Id11595145, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA KENIA PACIFICO DE ARRUDA:-

Boa tarde Excelentíssimos Desembargadores.

Estamos pela trabalhadora, senhora Remesse, que é apelada nesse caso. Trata-se de um pedido de reintegração ao emprego, eis que ela foi exonerada do seu cargo público, junto ao município de Ibatiba, após ter a aposentadoria concedida no Regime Geral de Previdência Social. O juízo de primeira instância julgou o feito procedente porque acolheu a tese inicial de que nesse caso trata-se de cargos acumuláveis.

A senhora Remesse tinha dois cargos de professora. No primeiro, ela ingressou no serviço público no município de Muniz Freire em 1998. Algum tempo depois, ela também passou em outro concurso público no município de Ibatiba, e trabalhou nos dois, ambos Regime Geral. Então, veio a aposentadoria em que ela utilizou o tempo integral do município de Muniz Freire e se aposentou, saiu, foi exonerada daquele cargo público.

Considerando a possibilidade constitucional de acumulação de cargos prevista no artigo 37 da Constituição Federal, §10, ela continuou no serviço público em Ibatiba. Contudo, o município a exonerou.

Bom, Excelências, nesse caso, há necessidade aqui de chamar a atenção de Vossas Excelências, porque a Constituição Federal, claramente, permite a acumulação de cargos.

Se a trabalhadora se aposentou utilizando o tempo integral do primeiro cargo público, que era o município de Muniz Freire, paralisou as suas atividades ali, e poderia, como pode, continuar com outro cargo de professora, que é cumulável constitucionalmente.

Inclusive, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já julgou casos semelhantes, a Segunda Câmara, e reconheceu a possibilidade, nesse caso, em que a trabalhadora, mesmo aposentada no regime geral, pode continuar em outro cargo público, ainda que também seja Regime Geral, porque ela não pode ser prejudicada pelo fato de o próprio município não ter feito o regime próprio de aposentadoria.

E esse cargo também, Excelências, distingue-se totalmente do caso que o município apelante trouxe. O STF, no Recurso Extraordinário nº 1302501, expressamente ressalvou a possibilidade do trabalhador do regime geral aposentado continuar trabalhando em cargo acumulável. Se Vossas Excelências lerem o acórdão, o STF também ressalvou, assim como tem uma vasta jurisprudência nesse sentido.

Essa situação que trago aqui nesta tarde é totalmente diferente daqueles casos em que a pessoa se aposenta no regime geral e quer continuar trabalhando no mesmo cargo, sem novo concurso. O caso da senhora Remesse é diferente, ela tinha dois empregos, dois concursos públicos em municípios distintos.

E por isso, Excelências, que venho aqui com todo o respeito, pedir o desprovimento desse recurso de apelação do município, eis que a Constituição Federal assegura a possibilidade de cargos acumuláveis, como esse de professora da senhora Remesse. Muito obrigada, boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, primeiro queria saudar a douta advogada. Ocorreu-me uma dúvida sobre o processo e gostaria de pedir o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:12/08/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
REMESSE ELIAS DA ROCHA
em face do
MUNICÍPIO DE IBATIBA
colimando a sua reintegração no cargo público que anteriormente ocupava.

Narra a exordial que a autora, ora apelada, ocupava simultaneamente cargo de professora MAP5 no Município de Muniz Freire e de professora PEB, no
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, ora apelante.

Na data de 23/06/15, a apelada se aposentou pelo Regime Geral de Previdência (INSS), uma vez que nenhum dos dois municípios possui regime próprio.

Em 2019, contudo, foi afastada do cargo no Município de Muniz Freire – vínculo mais antigo – e, pouco depois, foi também afastada de seu cargo no
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, sob a justificativa de vacância automática pela aposentadoria.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 11595137, integrada em Id 11595142, para confirmar a liminar anteriormente deferida e julgar procedentes os pedidos autorais para a)
“declarar a nulidade da decisão administrativa que decidiu pela exoneração”
da autora; b) determinar sua reintegração
“ao cargo de professora - PROF. EDUC. BÁSICA PEB, a qual assumiu em decorrência de concurso público, no mesmo local e com todas as vantagens financeiras e demais que detinha quando da exoneração”
e c) “
condenar o Ente Municipal a restituir todos os vencimentos com as vantagens pertinentes desde a data do
[sic]
sua exoneração (09/2019)”.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE IBATIBA
interpôs a Apelação de Id 11595143, sustentando, em síntese, que:
I)
a exoneração da autora decorreu de vacância do cargo público, tendo em vista a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição no cargo que ocupava perante a municipalidade (Lei Complementar Municipal nº 38/2009, art.43, V);
II)
a readmissão de inativos só poderia ocorrer após aprovação em novo concurso público e nas hipóteses em que se admite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo;
III)
no julgamento do Tema 1150 pelo STF, foi estabelecida a impossibilidade de permanência do servidor no cargo após aposentadoria.

Pois bem. Certamente não se ouvida que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº1.302.501, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.150), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que
“o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

Isso posto, e em que pese sustente o apelante a ocorrência de violação da referida tese, tem-se que o juízo de piso realizou o devido
distinguishing
, ressaltando que, apesar da impossibilidade, em regra, da cumulação dos recebimentos de proventos de aposentadoria e remuneração da ativa, tal situação seria possível especificamente nas hipóteses ressalvadas pela própria Constituição da República Federativa do Brasil (art.37, §10), nos seguintes termos:

[...] Contudo, após a devida análise dos autos é incontroverso que a autora tinha dois cargos, por dois fatos distintos, com matrículas, posses e cargos diversos, e exercia os dois por serem cumuláveis e compatíveis, sendo um no município de Muniz Freire ocupando o cargo MAP5 e outro no município de Ibatiba ocupando o cargo de Professora Educação Básica PEB.

[...]

Isso posto, verifica-se que nos termos dos supramencionados dispositivos legais, é possível a acumulação remunerada de dois cargos de professor, quando houver compatibilidade de horários, e que, é possível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo quando se tratar de cargos acumuláveis.

Restando incontroverso o fato de que a impetrante acumulava licitamente dois cargos de professora e a aposentadoria em relação a um dos cargos não implica, necessariamente, na vacância do outro cargo público, haja vista a possibilidade legal de cumulação dos proventos e da remuneração. [...]

Nesse sentido, deve ser observado que, ante a existência de expressa ressalva que permite a acumulação de dois cargos de professor (art.37, XVI, a), CF/1988), e sendo esse precisamente o ofício exercido pela apelada, possível a manutenção dos vínculos mesmo após a aposentadoria desta.

Depreende-se referida possibilidade, inclusive, a partir da redação da parte final da tese fixada pelo Pretório Excelso quando consigna que a reintegração ao cargo violaria a “
i
mpossibilidade de acumulação de proventos e remuneração
não acumuláveis em atividade
”.

Referida ressalva permite inferir que, sendo cumuláveis na atividade, como o são os cargos de magistério então ocupados pela apelada, não haveria que se falar em vedação a sua manutenção mesmo após a aposentadoria da servidora.

Também nesse sentido já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como se pode observar da seguinte ementa de julgado,
mutatis mutandi
s:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE IPATINGA - ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A EXONERAÇÃO DA IMPETRANTE - ACUMULO DE CARGOS DE PROFESSOR - ART. 37 DA CF/88 - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nos termos do art. 37 da CF/88, é possível a acumulação remunerada de dois cargos de professor, quando houver compatibilidade de horários, sendo ainda possível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo quando se tratar de cargos acumuláveis.

2. O Decreto Municipal nº 8.997, de 31 de janeiro de 2019, que regulamentou o artigo 63 e artigo 66, inciso III, alínea b, da Lei Municipal nº 494/1974, dispõe que o servidor que se aposentar do cargo público municipal regido pelo Regime Geral de Previdência SocialRGPS será desligado imediatamente do respectivo cargo, em decorrência da vacância. No entanto, conforme disposto no parágrafo único do art. 3º, será possível a permanência do servidor aposentado em atividade na administração pública quando esta ocorrer nas hipóteses de cumulação legal prevista no artigo 37, XVI e XVII da Constituição Federal.

3. Restando incontroverso o fato de que a impetrante cumulava licitamente dois cargos de professora - um no Município de Timóteo e outro no Município de Ipatinga - e a aposentadoria em relação a um dos cargos (no caso, em relação ao cargo ocupado no Município de Timóteo) não implica, necessariamente, na vacância do outro cargo público, haja vista a possibilidade legal de cumulação dos proventos e da remuneração.

4..Manter a sentença no reexame, negar provimento ao recurso voluntário. (TJ/MG. Apelação Cível nº1.0000.19.050432-4/002. Órgão Julgador: Oitava Câmara Cível. Relatora: Teresa Cristina da Cunha Peixoto. Data de Julgamento: 24/06/21. Data de Publicação: 06/07/21).

Outrossim, com relação ao pedido de redução/limitação das astreintes, verifica-se que a sentença recorrida não mencionou a expressamente a condenação ao pagamento de determinado valor a título de multa, limitando-se a ratificar os termos da decisão liminar de Id 12759309, que fixou uma obrigação de fazer – reintegração da apelada – sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Nesse sentido, importa ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado
,
diminuindo
ex officio o quantum debeatur,
a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, de modo que eventual excesso – que depende da análise inclusive do eventual descumprimento e de sua duração – deverá ser ainda apreciado por ocasião da liquidação da sentença, sem qualquer prejuízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Visto tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
(TJ/ES. AC 5000006-18.2020.8.08.0067. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), observo que, diversamente do exposto pelo juízo
a quo
, não há como se proceder a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, uma vez que, havendo condenação em obrigação de pagar, e sendo esta ilíquida, deve ser observado o disposto no art.85, §4º, II, do CPC, de modo que a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá por ocasião da liquidação do julgado.

Desse modo,

ex officio
, reformo parcialmente
a sentença recorrida apenas para determinar que a verba honorária sucumbencial seja fixada em liquidação de sentença, momento em que deverá ser observada, ainda, a majoração devida pelo improvimento deste recurso (art.85, §11, CPC).

É como voto.

*

V I S TA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
07/10/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001025-34.2021.8.08.0064

APELANTE:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELADA:
REMESSE ELIAS DA ROCHA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
REMESSE ELIAS DA ROCHA
em face do
MUNICÍPIO DE IBATIBA
colimando a sua reintegração no cargo público que anteriormente ocupava.

Narra a exordial que a autora, ora apelada, ocupava simultaneamente cargo de professora MAP5 no Município de Muniz Freire e de professora PEB, no
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, ora apelante.

Na data de 23/06/15, a apelada se aposentou pelo Regime Geral de Previdência (INSS), uma vez que nenhum dos dois municípios possui regime próprio.

Em 2019, contudo, foi afastada do cargo no Município de Muniz Freire – vínculo mais antigo – e, pouco depois, foi também afastada de seu cargo no
MUNICÍPIO DE IBATIBA
, sob a justificativa de vacância automática pela aposentadoria.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 11595137, integrada em Id 11595142, para confirmar a liminar anteriormente deferida e julgar procedentes os pedidos autorais para a)
“declarar a nulidade da decisão administrativa que decidiu pela exoneração”
da autora; b) determinar sua reintegração
“ao cargo de professora - PROF. EDUC. BÁSICA PEB, a qual assumiu em decorrência de concurso público, no mesmo local e com todas as vantagens financeiras e demais que detinha quando da exoneração”
e c) “
condenar o Ente Municipal a restituir todos os vencimentos com as vantagens pertinentes desde a data do
[sic]
sua exoneração (09/2019)”.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE IBATIBA
interpôs a Apelação de Id 11595143, sustentando, em síntese, que:
I)
a exoneração da autora decorreu de vacância do cargo público, tendo em vista a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição no cargo que ocupava perante a municipalidade (Lei Complementar Municipal nº 38/2009, art.43, V);
II)
a readmissão de inativos só poderia ocorrer após aprovação em novo concurso público e nas hipóteses em que se admite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo;
III)
no julgamento do Tema 1150 pelo STF, foi estabelecida a impossibilidade de permanência do servidor no cargo após aposentadoria.

Pois bem. Certamente não se ouvida que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº1.302.501, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.150), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que
“o
servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

Isso posto, e em que pese sustente o apelante a ocorrência de violação da referida tese, tem-se que o juízo de piso realizou o devido
distinguishing
, ressaltando que, apesar da impossibilidade, em regra, da cumulação dos recebimentos de proventos de aposentadoria e remuneração da ativa, tal situação seria possível especificamente nas hipóteses ressalvadas pela própria Constituição da República Federativa do Brasil (art.37, §10), nos seguintes termos:

[...] Contudo, após a devida análise dos autos é incontroverso que a autora tinha dois cargos, por dois fatos distintos, com matrículas, posses e cargos diversos, e exercia os dois por serem cumuláveis e compatíveis, sendo um no município de Muniz Freire ocupando o cargo MAP5 e outro no município de Ibatiba ocupando o cargo de Professora Educação Básica PEB.

[...]

Isso posto, verifica-se que nos termos dos supramencionados dispositivos legais, é possível a acumulação remunerada de dois cargos de professor, quando houver compatibilidade de horários, e que, é possível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo quando se tratar de cargos acumuláveis.

Restando incontroverso o fato de que a impetrante acumulava licitamente dois cargos de professora e a aposentadoria em relação a um dos cargos não implica, necessariamente, na vacância do outro cargo público, haja vista a possibilidade legal de cumulação dos proventos e da remuneração. [...]

Nesse sentido, deve ser observado que, ante a existência de expressa ressalva que permite a acumulação de dois cargos de professor (art.37, XVI, a), CF/1988), e sendo esse precisamente o ofício exercido pela apelada, possível a manutenção dos vínculos mesmo após a aposentadoria desta.

Depreende-se referida possibilidade, inclusive, a partir da redação da parte final da tese fixada pelo Pretório Excelso quando consigna que a reintegração ao cargo violaria a “
i
mpossibilidade de acumulação de proventos e remuneração
não acumuláveis em atividade
”.

Referida ressalva permite inferir que, sendo cumuláveis na atividade, como o são os cargos de magistério então ocupados pela apelada, não haveria que se falar em vedação a sua manutenção mesmo após a aposentadoria da servidora.

Também nesse sentido já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como se pode observar da seguinte ementa de julgado,
mutatis mutandi
s:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE IPATINGA - ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A EXONERAÇÃO DA IMPETRANTE - ACUMULO DE CARGOS DE PROFESSOR - ART. 37 DA CF/88 - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nos termos do art. 37 da CF/88, é possível a acumulação remunerada de dois cargos de professor, quando houver compatibilidade de horários, sendo ainda possível a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo quando se tratar de cargos acumuláveis.

2. O Decreto Municipal nº 8.997, de 31 de janeiro de 2019, que regulamentou o artigo 63 e artigo 66, inciso III, alínea b, da Lei Municipal nº 494/1974, dispõe que o servidor que se aposentar do cargo público municipal regido pelo Regime Geral de Previdência SocialRGPS será desligado imediatamente do respectivo cargo, em decorrência da vacância. No entanto, conforme disposto no parágrafo único do art. 3º, será possível a permanência do servidor aposentado em atividade na administração pública quando esta ocorrer nas hipóteses de cumulação legal prevista no artigo 37, XVI e XVII da Constituição Federal.

3. Restando incontroverso o fato de que a impetrante cumulava licitamente dois cargos de professora - um no Município de Timóteo e outro no Município de Ipatinga - e a aposentadoria em relação a um dos cargos (no caso, em relação ao cargo ocupado no Município de Timóteo) não implica, necessariamente, na vacância do outro cargo público, haja vista a possibilidade legal de cumulação dos proventos e da remuneração.

4..Manter a sentença no reexame, negar provimento ao recurso voluntário. (TJ/MG. Apelação Cível nº1.0000.19.050432-4/002. Órgão Julgador: Oitava Câmara Cível. Relatora: Teresa Cristina da Cunha Peixoto. Data de Julgamento: 24/06/21. Data de Publicação: 06/07/21).

Outrossim, com relação ao pedido de redução/limitação das astreintes, verifica-se que a sentença recorrida não mencionou a expressamente a condenação ao pagamento de determinado valor a título de multa, limitando-se a ratificar os termos da decisão liminar de Id 12759309, que fixou uma obrigação de fazer – reintegração da apelada – sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Nesse sentido, importa ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, de modo que eventual excesso – que depende da análise inclusive do eventual descumprimento e de sua duração – deverá ser ainda apreciado por ocasião da liquidação da sentença, sem qualquer prejuízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Visto tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
(TJ/ES. AC 5000006-18.2020.8.08.0067. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu. 17/08/23), observo que, diversamente do exposto pelo juízo
a quo
, não há como se proceder a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, uma vez que, havendo condenação em obrigação de pagar, e sendo esta ilíquida, deve ser observado o disposto no art.85, §4º, II, do CPC, de modo que a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá por ocasião da liquidação do julgado.

Desse modo,

ex officio
, reformo parcialmente
a sentença recorrida apenas para determinar que a verba honorária sucumbencial seja fixada em liquidação de sentença, momento em que deverá ser observada, ainda, a majoração devida pelo improvimento deste recurso (art.85, §11, CPC).

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)